Tribunal: CARF
Processo: 10580.903617/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.903617/2009-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.575 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CSLL
Recorrente
CONSPLAN CONSTRUCAO PROJETO E PLANEJAMENTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta ateste a
idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a apresentar outras provas, se entender
necessárias, de outros documentos contábeis e fiscais, para confirmar a existência do crédito.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira

Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário, contra o acórdão número 15-
030.276, da 2a Turma da DRJ/SDR, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório que não homologou o pedidos de compensação
declarado através do PER/DCOMP n° 09539.71316.290806.1.3.046913.
Transcrevo, a seguir o relatório:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório
Eletrônico no de rastreamento 824961058, emitido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Salvador, em 25/03/2009, que não homologou a compensação de débito
declarada no PER/DCOMP de no 09539.71316.290806.1.3.046913 (fls. 02/06),
transmitido em 29/08/2006, para a qual foi utilizado crédito decorrente de suposto
pagamento indevido ou a maior de tributo (CSLL – código de receita: 2484), do período
de apuração 31/01/2002, no valor original, na data da transmissão, de R$4.502,01.
Por meio do despacho decisório de fl. 07 não foi reconhecido qualquer direito
creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não homologada a compensação
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.903617/2009-03
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.575 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903617/2009-03

declarada no PER/DCOMP acima mencionado, sob o fundamento de que, a partir da
características do DARF discriminado no PER/DCOMP foram localizados um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade, a Contribuinte alega ter constado no
PER/DCOMP que o crédito que deu origem ao pedido de compensação seria proveniente
de pagamento indevido ou a maior, quando referido crédito teria sido originário de saldo
negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), saldo este que se
apresentaria desde o ano-base de 1999 e prosseguiria até o ano-base de 2002, conforme
DIPJ 2000/1999 (Ficha 30, pág. 26) DIPJ 2001/2000 (Ficha 17, pág. 17), DIPJ 2002/2001
(Ficha 17, pág. 17), e DIPJ 2003/2002 (Ficha 17, pág. 17), havendo, portanto, um erro
material no preenchimento, existindo de fato o crédito em seu favor.
A DRJ, por sua vez, assim decidiu em relação à manifestação de inconformidade:
A questão constante dos autos, por se tratar de suposto indébito tributário referente
à estimativa mensal de CSLL, requer o exame dos artigos 220 a 232, do Regulamento do
Imposto de Renda RIR/ 99, e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
transcritos a seguir:
...
Conforme legislação acima, o contribuinte que optar pelo lucro real, apuração
anual, deverá pagar mensalmente imposto devido por estimativa com base na receita
bruta, com a aplicação de um percentual determinado. Poderá também suspender o
pagamento desde que proceda aos balancetes mensais, demonstrando que o valor
acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base no
lucro real do período em curso. No final do ano, o imposto apurado deve ser deduzido dos
pagamentos recolhidos sob esta sistemática.
Assim, os recolhimentos obrigatórios de estimativas mensais, efetuados de acordo
com as determinações legais, somente serão passíveis de configurarem pagamento
indevido ou a maior, ao final do ano-calendário, caso o contribuinte apure saldo negativo
do tributo, este sim passível de restituição ou compensação.
No presente caso, a própria Contribuinte reconhece ser devido o pagamento da
estimativa mensal de CSLL, do período de apuração 31/01/2002, efetuado por meio do
DARF discriminado no PER/DCOMP objeto do Despacho Decisório em litígio, quando
alega ter havido erro no preenchimento do PER/DCOMP, pois o crédito que pretendia
utilizar seria originário de saldo negativo de CSLL, que de fato existiria.
Nesse sentido, cumpre, primeiramente, esclarecer que, à luz da legislação fiscal,
mais especificamente, o art. 77 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro
de 2008, transcrito a seguir, a Declaração de Compensação somente poderá ser retificada
ou cancelada, pelo sujeito passivo, nas hipóteses em que admitidos, caso se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador gerado a
partir do Programa PER/DCOMP.
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação
Ademais, após a análise dos dados extraídos por meio de pesquisas feitas aos
sistemas de controle da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), verifica-se que o
resultado do ajuste anual do ano-calendário de 2002 não seria saldo negativo de CSLL, no
valor de R$1.898,69, conforme informado na Ficha 17 da DIPJ relativa ao exercício
2003, ano-calendário 2002 (cópia à fl. 25), mas sim, saldo de CSLL a pagar, no montante
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.575 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903617/2009-03

de R$11.889,49 (onze mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos),
senão vejamos:
A Ficha 17 – Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da DIPJ/2003,
apresenta a seguinte composição (demonstrativo na folha 38), cujo saldo foi negativo em
R$ 1.898,69:
Os valores declarados em DCTF, sob o código 2484 (totalmente vinculados a
pagamentos), e os pagamentos efetivamente confirmados no sistema Sinal 05, sob o
código 2484, são os demonstrados a seguir:

Desta forma, o ajuste anual do ano-calendário de 2002, tem a seguinte
configuração:

Ante o exposto, voto por julgar Improcedente a Manifestação de Inconformidade,
confirmando o Despacho Decisório n° de rastreamento 824961058, emitido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador, que não reconheceu o direito
creditório, no valor original, na data da transmissão do PER/DCOMP, de R$4.502,01
(quatro mil, quinhentos e dois reais e um centavo), referente ao pagamento efetuado por
meio de Darf, ali discriminado, a título de estimativa mensal de CSLL, do período de
apuração 31/01/2002, e não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP em
análise, de n° 09539.71316.290806.1.3.04-6913.
Cientificada em 18/12/2012 (fl 45), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 16/01/2013 (fl 43), alegando que:

À época, as compensações entre débitos e créditos da mesma espécie
tributária eram realizadas diretamente em DCTF pelo contribuinte,
conforme art. 66 da Lei 8.383/91. Ou seja, ao declarar um débito como
devido o contribuinte indicava como forma de pagamento uma
compensação (de saldo negativo, por exemplo), cabendo à Fazenda
Nacional fiscalizá-lo para verificar a existência e suficiência do crédito,
e, quando for o caso, desconstituir a compensação via lançamento de
ofício.

Ocorre que a compensação foi efetuada nos livros contábeis e
evidenciada no LALUR, entretanto, não foi informada na DCTF,
constando nesta como valor devido apenas o que foi recolhido. Sendo
este recolhimento, como já sobejamente demonstrado, indevido.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.575 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903617/2009-03


A compensação do débito de CSLL referente ao mês de janeiro de
2002, com o saldo negativo gerado durante o ano base de 1999, foi
tacitamente homologada pela Receita Federal, por conseguinte não tem
mais discussão em relação a este fato.

A Turma Julgadora apresentou no seu decisório demonstrativo da
composição do saldo de CSLL referente ao ano base de 2002,
entretanto, neste demonstrativo não foi considerado o saldo credor
originário
de
exercícios
anteriores.
A
comprovação
desta
disponibilidade de crédito, oriundo de saldo negativo de exercícios
anteriores, consta dos registros da Secretaria da Receita Federal, ou
seja, está assentada nas Declarações de Imposto de Renda da
Contribuinte.

A manifestação de inconformidade não foi acolhida sob o fundamento
de que não existia direito creditório. Valendo, mais uma vez, afirmar
que o crédito não foi reconhecido pela Turma Julgadora em razão da
mesma não ter considerado, no demonstrativo, o saldo negativo advindo
de exercícios anteriores.

Conforme já demonstrado nesta petição, a existência do credito é
inquestionável, o que ocorreu foi erro de preenchimento de DCTF - erro
material -, que pode ser sanado em qualquer grau de jurisdição
administrativa ou judicial, desde que se tenha documentação suficiente
para que fique esclarecido o erro.

Deve ser privilegiada, sempre que possível, a busca pela verdade
material relativa à situação fiscal do contribuinte, uma vez que eventual
preenchimento incorreto da PER/DCOMP ou da DCTF não retira, por
si só, o direito de crédito do contribuinte.

Uma vez esclarecido que a Recorrente cometeu erro no preenchimento
da DCTF, em relação ao valor devido da CSLL, bem como a forma de
liquidação e considerando que a DIPJ, os DARF'S, o LALUR e os
Livros Contábeis demonstram a saciedade a existência de crédito
suficiente para liquidação do débito constante do PER/DCOMP, é de se
acolher os presentes argumentos, suportados por documentação robusta,
regular e idônea, para reformar o decidido pela Turma Julgadora e
cancelar a cobrança de IRPJ, ora em discussão.
Conclui, pedindo:

Por todo o exposto espera a Recorrente que este Egrégio Conselho de
Contribuintes acolha o presente Recurso, julgando improcedente a
cobrança do débito, ou, determine o retorno dos autos à Turma
Julgadora, para que nova análise seja procedida e novo julgamento
proferido.
Anexa cópia de diversos documentos, tais como LALUR, recibos de entrega de
declarações, termos de abertura e de encerramento de Livros etc.
Em julgamento, realizado em 12/02/2019, foi proferido o seguinte acórdão:
Processo no 10580.903617/2009-03
Recurso no Voluntário
Acórdão no 1001001.109 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 12 de fevereiro de 2019
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.575 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903617/2009-03

Matéria CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO CSLL
Recorrente CONSPLAN CONSTRUCAO PROJETO E PLANEJAMENTO LTDA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO-CALENDÁRIO 2002
COMPENSAÇÃO
A DCTF constitui confissão de dívida e sua retificação é requerimento essencial para o
reconhecimento do débito ou crédito tributário.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
A recorrente, inconformada, apresentou um recurso especial, admitido e julgado,
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, em 07/04/2021, quando foi proferido o
seguinte acórdão:
Processo no 10580.903617/2009-03
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9101-005.421 – CSRF / 1a Turma
Sessão de 7 de abril de 2021 Recorrente
CONSPLAN CONSTRUÇÃO PROJETO E PLANEJAMENTO LTDA. Interessado
FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO
ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
A princípio, o contribuinte não pode ter negado o seu direito de ter reconhecido um
crédito pleiteado em DCOMP sob o único argumento de que não procedeu à retificação
da DCTF, em especial quando sustenta erro no preenchimento dessas declarações e traz
aos autos os documentos que podem de comprovar essas alegações.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da Declaração de
Compensação podem ser retificadas após o despacho decisório que indefere a
compensação pleiteada.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial, e, no mérito, dar provimento parcial para reformar o acórdão recorrido e
determinar o retorno dos autos ao colegiado de origem, para proferir nova decisão,
pronunciando-se sobre os elementos de prova apresentados junto do recurso voluntário..
Assim, o processo retornou para esta turma proferir um novo acórdão, com a
apreciação de todos os elementos de prova constantes dos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Consoante a decisão da CSRF, deve ser proferido um novo acórdão, com
apreciação de todos os elementos de prova presentes nos autos.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.575 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903617/2009-03

À época do julgamento original, era entendimento da turma que a retificação da
DCTF não era admitida após a emissão do Despacho Decisório, entendimento este que,
atualmente, está superado, consoante a jurisprudência deste CARF.
Assim, em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado,
que norteiam o processo administrativo fiscal, realmente, entendo não haver óbice para a
apresentação de provas em qualquer fase do processo, como se pode observar da decisão, da 1a
Câmara Superior de Recursos Fiscais, no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, em qualquer
fase do julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao respeito
aos princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Por outro lado, o direito ao crédito, consoante o artigo 170, do CTN, está
condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta ateste a idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a
apresentar outras provas, se entender necessárias, de outros documentos contábeis e fiscais, para
confirmar a existência do crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 389
DF CARF MF
Original